Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, CPC. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, podendo a parte também convertê-la em ação de execução.
2. Não há que se apontar para contradição da sentença, ofensa aos princípios da cooperação ou do princípio da instrumentalidade dos atos processuais, uma vez que, verificando nos autos, o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando de forma efetiva os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que a parte apelante recebeu intimação para a devida conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, sob pena de extinção do processo, e, ainda assim, insistiu na permanência da ação de busca e apreensão.
3. A inércia do autor, por não atender à determinação judicial de promover a conversão da ação, autoriza a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de interesse processual.
4. No caso em questão, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a demora na localização do veículo se deve à parte autora, que não a providenciou de forma efetiva após um considerável período de tempo.
5. De tal modo, sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da parte autora deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Apelação conhecida e não provida.